Tribunal: TJDFT
Processo: 0762845-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Direito de Família e Processual Civil. Ação de revisão de alimentos. Pretensão advinda das alimentandas. Alimentandas. Menores impúberes, dentre as quais uma fora diagnosticada com puberdade precoce. Prestação alimentar. Obrigação inerente à paternidade. Alimentante. Tabelião e empresário. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Inocorrência. Elementos probatórios indicativos de renda elevada. Assimilação pelo próprio genitor de sua alta capacidade contributiva. Capacidade de fomento da prestação demandada incontroversa. Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidade, possibilidade e razoabilidade. Minoração ou majoração do importe arbitrado em sentença. pressupostos ausentes. Balanceamento adequado. Incremento das necessidades das menores advindas da puberdade e do diagnóstico de puberdade precoce. Preservação da conformação. Imperiosidade. Verba substancial, agregada de alimentos in natura, que compreendem as despesas escolares, com plano de saúde, curso de língua, plano de saúde e cessão do imóvel no qual residem as alimentandas. Prestação adequada orientada pelas necessidades e razoabilidade. Contrarrazões do genitor. Preliminar de inovação recursal. Inocorrência. Apelos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas por alimentandas e alimentante em face da sentença que, resolvendo a ação de revisão de alimentos manejada pelas filhas, menores impúberes, em desfavor do genitor, julgara parcialmente procedente o pedido revisional deduzido, mantendo a obrigação in natura na forma originalmente pactuada, promovendo, outrossim, a majoração da prestação pecuniária anteriormente fixada sob a ótica do incremento das necessidades das alimentandas.
II. Objeto em discussão
2. As questões objeto dos apelos cingem-se à aferição da pertinência de ser modulada a verba alimentar debitada ao alimentante, ao estofo de que não fora devidamente sopesada a necessidade das alimentandas em compasso com a obrigação fixada, imputando ao genitor encargo dissonante do que efetivamente necessitariam as infantes, sem observância do binômio possibilidade/necessidade e do princípio da razoabilidade que pautam a mensuração do pensionamento devido pelo genitor às filhas.
III. Razões de decidir
3. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
4. Aviada, no ambiente de ação revisional aviada pelas filhas, pretensão volvida ao incremento da prestação alimentar fomentada pelo genitor em pecúnia, não descerra inovação à causa posta em juízo a postulação, no recurso por elas interposto, de majoração da prestação, preservando-se a obrigação in natura vigorante, porquanto, a despeito de postulado na inicial apenas o incremento da obrigação pecuniária, sem pontuação de todas as obrigações e necessidades, enquadram-se na prestação alimentar passível de ser fomentada, não descerrando situação de inovação na causa posta em juízo argumentação volvida à discriminação das necessidades materiais das beneficiárias como forma de obtenção da majoração dos alimentos que lhes foram assegurados.
5. Os alimentos, por encerrarem obrigação de natureza diferida e continuativa ante a natureza da relação da qual germinam e diante da sua origem etiológica e destinação teleológica, têm ínsita a cláusula rebus sic stantibus, daí porque podem ser modificados a qualquer momento, desde que alteradas as premissas que nortearam sua fixação, ou seja, desde que haja alteração na capacidade contributiva do obrigado ou nas necessidades das destinatárias (CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC, art. 505, I).
6. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pelas necessidades das alimentandas e pela capacidade do alimentante e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância, em se tratando de tabelião e empresário, a aquilitação do padrão de vida compatível com sua condição social.
7. Insubsistente controvérsia sobre a capacidade contributiva do alimentante por atuar como notário e empresário, conforme expressamente admitira ao acorrer aos autos e se defender da postulação revisional endereçada pelas filhas, e não sendo essa, ademais, a formulação invocada como causa de pedir – incremento da capacidade financeira do obrigado alimentar -, a controvérsia estabelecida em ambiente revisional remanesce adstrita ao incremento das necessidades das filhas após definição dos alimentos que lhe são fomentados pelo pai, compreensivos de parte em pecúnia e parte em prestação in natura, conforme os fundamentos alinhados como causa de pedir em ambiente revisional.
8. A par da capacidade financeira do obrigado alimentar, os alimentos que deve fomentar às filhas como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais das descendentes devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser apreendido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe que se desponta passível de traduzir efetiva concorrência para o fomento das necessidades materiais das destinatárias da prestação, ponderada a razoabilidade da prestação, que orienta no sentido de não se afigura legítima a fixação de prestação em montante descompassado ao colacionado ao processo e com as regras inerentes à experiência comum (CPC, art. 375).
9. As necessidades de criança, diagnosticada com puberdade precoce, e de adolescente, ambas em idade escolar, são incontroversas e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são suscetíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença das filhas sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, devendo refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor, não podendo essa conformação, contudo, resultar em montante desarrazoado.
10. Dispensando o alimentante prestação in natura compreensiva do custeio das despesas com mensalidades escolares, curso de língua, plano saúde e dispensação do imóvel residencial no qual as filhas residem em companhia da genitora, situado em local de substancial valorização, remanescendo que as demais despesas inerentes às necessidades materiais das alimentandas adstringem-se a alimentação, vestuário, transporte, lazer etc., não subsistindo controvérsia sobre a capacidade financeira do obrigado alimentar, prestação alimentar em pecúnia, orientada pelo incremento das necessidades das infantes, estipulada em 8 (oito) salários mínimos mensais, cabendo metade a cada uma das destinatárias, afigura-se consoante os parâmetros que governam a mensuração da prestação alimentar – capacidade, necessidade e razoabilidade -, não comportando modulação.
11. Apurado que a verba alimentar de natureza pecuniária restara fixada em consonância à incontroversa capacidade financeira do alimentante e às necessidades das filhas, cujo incremento se verificara incontroversamente, revelando-se passível de ser por ele suportada mesmo quando acrescida das prestações in natura que fomenta, deve ser mantida no patamar originariamente revisto mediante a respeitante majoração, porquanto reputado apto a ensejar que concorra de forma efetiva para o custeio das necessidades materiais das destinatárias da prestação, assegurando-lhes padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado por ambos os genitores, sobretudo quando apreendido que a obrigação alimentícia se divisara modulada em compasso com os parâmetros legais e ponderada com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo
12. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime.